Tribunal: TJPA
Processo: 0069550-57.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069550-57.2015.8.14.0401

APELANTE: HELEN KELLEN DA COSTA BELEM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA AS CAUSAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A aplicação na fração mínima de 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria, é inviável quando os elementos do crime
extrapolam a normalidade do evento criminoso
.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HELEN KELLEN DA COSTA BELEM,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do Código Penal (redação antiga), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 30.06.2015, por volta das 19h10min, a vítima logo após ter descido do ônibus, foi abordada pelos acusados Wilton de Paula Correa de Souza e Helen Kellen da Costa Belém, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma branca, determinaram que entregasse os pertences. Diante da negativa, Wilton colocou a faca no pescoço da vítima, momento em que a
res
foi entregue. Por tal conduta, foram denunciados pela prática descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação antiga).

O processo foi desmembrado em relação ao acusado Wilton de Paula Correa de Souza, tramitando regularmente em relação à ré Helen da Costa Belém, sobrevindo-lhe sentença condenatória (id. 4657926), contra a qual recorreu pugnando a redução do
quantum
aplicado para as causas de aumento, para o mínimo legal de 1/3 (um terço) (id.

4657929).

Constam as contrarrazões no id. 4657930 - Pág. 2, pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento

do recurso (id. 4657932).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Pretende a redução da fração aplicada para as causas de aumento, no patamar de 1/3, aduzindo que não houve fundamentação idônea para o acréscimo de 3/8 (três oitavos) aplicados pelo juiz.

Sem razão.

No id. 4657926 - Pág. 8, vejo que o juízo monocrático, ao fixar o
quantum
referente às majorantes dos incisos I e II, §2º, art. 157, do Código Penal, expôs, de forma fundamentada, as razões para aplicação na fração de 3/8 (três oitavos). Vejamos:

“Considerando por fim o reconhecimento da existência de 02 (duas) causas majorantes, previstas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB tais sejam, a violência ou a grave ameaça exercida com emprego de arma (faca) e o concurso de duas ou mais pessoas, ressalta a gravidade da conduta delitiva cometida pela ré, autorizando o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido de 3/8 (três oitavos), totalizando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 13 (treze) diasmulta (sic), calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar. (...).”

Desta forma, considerando que a magistrada demonstrou que as circunstâncias que envolveram o crime de roubo extrapolaram a normalidade do evento criminoso, fixou a fração das majorantes um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 3/8 (três oitavos). Portanto, a reprimenda, na terceira fase, diante do acréscimo estabelecido restou muito próximo do mínimo legal previsto para as causas de aumento, uma vez que se aplicado o patamar de 1/3, a reprimenda seria estabelecia apenas dois meses a menor.

Aliás, necessário destacar que não se exige que o juiz em tais hipóteses aplique invariavelmente as majorantes em seu patamar mínimo, mas que fundamente sua decisão com base em elementos concretos contidos nos autos

- tal como ocorre
in casu –
em respeito as garantias legais, nesse sentido
“(...) É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo.” (STJ – Habeas Corpus n. 34658/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Feliz Fischer, j. em 21/09/2004).

Desta forma, considerando que houve a devida fundamentação para a exasperação da fração em comento, não se verifica ilegalidade no aumento superior a 1/3, pelo que mantenho o
quantum
arbitrado e pena fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e na esteira do parecer Ministerial,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 23/06/2021